Tribunal: TJDFT
Processo: 0003899-17.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. INTERESSE DE INCAPAZ. DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA INDICAR SE AINDA POSSUI INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS SUSCITADA PELO PARQUET ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO EXEQUENTE PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por A. V. F. D. contra sentença proferida pelo r. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que, nos autos do cumprimento de sentença de prestar alimentos n. 0003899-17.2017.8.07.0009, julgou o feito extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III e IV, do Código de Processo Civil, ante a paralisação do processo por período superior a 30 (trinta) dias.
2. O Ministério Público deverá ser intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz, sob pena de nulidade, consoante arts. 178, II, 279, caput e § 2o, ambos do CPC.
3. Se a demanda envolve interesse de incapaz, ao versar sobre cumprimento de sentença de verba de natureza alimentar devida à criança, revela-se indispensável a intervenção do Ministério Público como custos juris.
4. Reconhece-se, a par de tal quadro, a ocorrência de error in procedendo, ante a ausência de intimação do órgão ministerial para manifestar-se acerca do despacho que determinou a intimação pessoal da parte exequente para indicar se persistia o interesse na execução. Portanto, deve ser declarada a nulidade dos atos processuais praticados desde então, inclusive da r. sentença, consoante disposição do § 1o do art. 279 do CPC.
5. Preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público acolhida. Sentença cassada. Recurso da parte autora prejudicado.